Tribunal: TJSP
Processo: 2032583-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Agravantes que interpõem recurso de agravo interno visando à reforma da decisão. Descabimento.

Agravo interno cabível somente em face de decisão monocrática. Exegese do artigo 1.021, do CPC/2015. Não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Acórdão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Agravantes que interpõem recurso de agravo interno visando à reforma da decisão. Descabimento.

Agravo interno cabível somente em face de decisão monocrática. Exegese do artigo 1.021, do CPC/2015. Não aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Erro. Precedentes da E. Corte Paulista.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2032583-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que são
agravantes MARINA DOS SANTOS MORAES (HERDEIRO), ELIANA DOS
SANTOS CARVALHO (HERDEIRO) e PAULO DAMIÃO DOS SANTOS
(HERDEIRO), é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032583-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - Caraguatatuba
2
VOTO No 26632 (JV)
AGRAVO INTERNO No 2032583-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: CARAGUATATUBA
AGRAVANTES : MARINA DOS SANTOS MORAES e OUTROS
AGRAVADA :CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
MM. Juiz de 1.a instância: Gilberto Alaby Soubihe Filho
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Acórdão
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelos
agravantes, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Agravantes que interpõem recurso de agravo interno visando à reforma
da decisão. Descabimento.
Agravo interno cabível somente em face de decisão monocrática.
Exegese do artigo 1.021, do CPC/2015. Não aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Erro. Precedentes da E. Corte Paulista.
Recurso não conhecido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto por MARINA DOS SANTOS MORAES e OUTROS contra
o v. acórdão de fls. 66/75 que, nos autos do agravo de
instrumento interposto contra decisão que acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos em face
da sentença proferida em ação de desapropriação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032583-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - Caraguatatuba
3
determinou à parte expropriada promover ação adequada
para declaração do direito ao levantamento da
indenização nos termos do art. 34, parágrafo único do
Dec.-lei n. 3.365/41, não conheceu o recurso diante da
ausência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e,
ainda, considerou a não incidência do entendimento
firmado no STJ por ocasião do julgamento do Tema
Repetitivo 988. Insurgem-se os agravantes por meio do
presente recurso e alegam (fls. 01/05 do incidente),
em síntese, que a decisão do relator viola tacitamente o
dispositivo processual do art. 932, parágrafo único do
CPC porque não concedeu prazo de cinco dias para sanar o
vício. Assim pretende seja aplicada a fungibilidade
recursal e aceito o recurso como sendo apelação e que
seja encaminhado ao órgão colegiado para reapreciação do
recurso. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não deve ser conhecido.
2.
Conforme se observa, pretende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032583-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - Caraguatatuba
4
agravante seja reconsiderado o v. acórdão nos termos do
art. 1.021, parágrafo 2o do CPC, que no agravo
interposto contra decisão agravada não reconheceu o
recurso.
3.
No entanto o presente agravo não
comporta conhecimento.
3.1.
No caso dos autos, patente que a
parte recorrente se vale de recurso não cabível para a
hipótese. Como é cristalino, trata-se de agravo interno
interposto em face de acórdão, sendo que à luz do artigo
1.021, do CPC, referido recurso somente é cabível em
face de decisão monocrática:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.” (g.n.)
3.2.
Em
se
tratando
de
julgamento
colegiado, não decisão, certo que a insurgência por meio
do presente recurso caracteriza erro grosseiro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032583-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - Caraguatatuba
5
implica denegar seguimento ao recurso.
4.
Quanto à questão, importante trazer
à baila os comentários de Nelson Nery Junior, em sua
obra em sua obra 'Código de Processo Civil Comentado',
ed. RT, 17a edição, p. 2.375, no seguinte sentido (com
destaques):
“Agravo interno contra decisão colegiada. A interposição de
agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro e inescusável, que inviabiliza, até mesmo a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
5.
E nesse sentido é a jurisprudência
desta Corte Paulista em casos análogos:
“AGRAVO INTERNO. V. Acórdão negou provimento ao recurso de
apelação. Interposição de agravo interno. Inadmissibilidade.
Agravo interno que só é cabível contra decisão monocrática.
Erro grosseiro caracterizado. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
Interno
no
0112729-63.2007.8.26.0053/50000, 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2032583-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - Caraguatatuba
6
Público, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 15.05.2019)
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra acórdão de Turma
Julgadora. Descabimento. Recurso cabível apenas contra
decisões monocráticas, consoante art. 235 do RITJSP. Erro
grosseiro e inescusável. Precedentes STF e STJ. Recurso não
conhecido.
(Agravo
Interno
no
1020382-41.2017.8.26.0506/50000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 13.05.2019)
6.
Destarte,
imperioso
o
não
conhecimento do recurso, mantido incólume o v. acórdão
agravado.
7.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator